Tribunal: TJSP
Processo: 1007784-47.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C.C. DANO MORAL – Provas suficientes de que o autor firmou contrato com a ré, se utilizou de seus serviços e deixou de quitar o montante devido, em razão da ausência de fundos em sua conta corrente – Negativação que consubstanciou exercício regular de direito - Ação improcedente - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366661
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007784-47.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
PEREIRA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CGMP CENTRO DE
GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007784-47.2019.8.26.0001 -Voto no
2
VOTO No: 38922
APEL. No: 1007784-47.2019.8.26.0001
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : CARLOS PEREIRA DE SOUZA
APDO. : CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA. (CGMP)
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C.C.
DANO MORAL Provas suficientes de que o autor firmou
contrato com a ré, se utilizou de seus serviços e deixou de quitar o
montante devido, em razão da ausência de fundos em sua conta
corrente Negativação que consubstanciou exercício regular de
direito - Ação improcedente - Recurso improvido.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de dívida c.c.
reparação de danos morais ajuizada por Carlos Pereira de Souza contra Centro
de Gestão de Meios de Pagamento Ltda. (CGMP), julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 103/104, proferida pelo d. magistrado CLOVIS RICARDO DE
TOLEDO JUNIOR, carreando ao vencido a sucumbência de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00 (mil reais),
ressalvada a gratuidade processual.
Irresignado, apelou o autor pugnando pela procedência da ação,
ao principal argumento de que não deu causa à negativação, uma vez que
desconhece o débito que a ocasionara e que a ré não comprovou cabalmente a
dívida em discussão.
Recurso bem processado, acusando resposta, subiram os autos.
É o relatório.
O apelante é destinatário final dos serviços fornecidos pela
requerida. Caracterizada a relação de consumo entre as partes, aplicável, à
hipótese dos autos, o Código de Defesa do Consumidor.
Ao fornecedor de serviços, por sua vez, compete se cercar de
todos os meios capazes de garantir segurança aos seus usuários, que confiam
nos serviços que lhes são prestados.
Nesse sentido, aliás, a disposição contida no art. 6°, V, do Código
de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor o direito à prevenção de
danos, impondo ao fornecedor o dever de se valer de todos os cuidados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007784-47.2019.8.26.0001 -Voto no
3
necessários e suficientes ao afastamento de qualquer prejuízo aos usuários dos
serviços que presta.
No caso, a requerida acostou suficiente documentação aos autos,
evidenciando não só a relação jurídica entre as partes, mas também a existência
do débito que ensejou a negativação do nome do apelante.
A propósito, foram coligidos aos autos propostas de adesão ao
sistema “sem parar/via fácil” devidamente assinadas pelo autor e autorização dos
débitos em sua conta corrente (fls. 72/74), tudo a demonstrar e comprovar a livre
manifestação de vontade do autor na contratação, tanto que fez uso dos serviços
prestados pela requerida e os pagamentos eram debitados diretamente de sua
conta corrente (fls. 55/56). Ademais, demonstrou-se a origem da dívida que deu
causa à inscrição do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito, e que
decorreu da passagem de veículo do autor em praças de pedágios e cujo
montante devido (R$338,47) não foi quitado em razão da ausência de fundos na
conta corrente do contratante (fls. 57).
Não há sequer indícios de fraude na contratação, seja porque o
próprio autor não negou a contratação, seja também em razão de, ictu occuli, ser
possível aferir similaridade das assinaturas constantes das propostas de adesão
e aquelas apostas nos documentos juntados à inicial (RG e procuração ad
judicia).
Por outro lado, “É cediço que o número do contrato não
corresponde com o número informado pelos órgãos de proteção ao crédito. Trata-
se de numeração de identificação de operação interna, sem correlação com a
numeração
ostentada
pelo
instrumento
contratual.”
(cf.
Apel.
1015729-76.2015.8.26.0405, Rel. Des. Melo Colombi).
Nessa esteira, tendo o apontamento advindo de débito
inadimplido oriundo da utilização dos serviços prestados pela requerida, a
conduta de proceder ao envio do nome do autor-apelante aos cadastros de
inadimplentes consubstanciou exercício regular de direito, não havendo que se
cogitar de declaração de inexigibilidade do débito e muito menos reparação moral
em razão da legítima negativação do nome.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007784-47.2019.8.26.0001 -Voto no
4
Por fim, visando, no caso em exame, prestigiar o trabalho
adicional realizado pelo(s) patrono(s) da requerida, majora-se a verba honorária
para R$1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do
CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora